Tribunal: STF
Processo: HC 199120
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIMES DE TORTURA. PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Karina Petratti Nascimento de Moraes e outro, advogados, em benefício de Adílson Fernandes das Neves e João Correia da Silva Neto, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.12.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 613.488/SP.
O caso
    2. Consta dos autos terem sido os pacientes condenados, cada um, às penas totais de oito anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de tortura contra as vítimas Wilson Barbosa de Oliveira e Glauco Lúcio Bustamante.
    3. A Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 12). 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 613.488/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual denegada a ordem pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 17.12.2020:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA CONTRA DUAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO DE QUE NÃO SEJA AFASTADO O CONCURSO MATERIAL DOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES AS ILEGALIDADES SUSCITADAS. REGIME FECHADO. Ordem denegada” (e-doc. 4).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual alegam os impetrantes flagrante ilegalidade pela aplicação do concurso material de crimes na dosimetria das penas impostas aos pacientes.
    Sustentam “não resta(r) dúvida de que os pacientes agiram impulsionados por um único desígnio, ofendendo o mesmo tipo legal, nada obstante uma fração dele ser agravado pelo resultado; bem como agiram no mesmo contexto fático. Não há como não se reconhecer o concurso formal homogêneo de delitos, implicando na imposição da pena do crime de maior gravidade, com o aumento de 1/6 (um sexto) até ½ (metade)”. 
    Afirmam que o acórdão do Tribunal paulista “contrariou e negou vigência aos artigos 59 e 68 do Código Penal, impondo[-se] o reexame da aplicação das penas, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda erro de técnica”. 
    Asseveram que, “na completa ausência de qualquer justificativa plausível, mas estribad[a] na lacônica literalidade do disposto no artigo 59 do Código Penal, a decisão aumentou a pena-base dos pacientes na fração de 1/6 (um sexto), sob o escopo das ‘graves circunstâncias e consequências do delito’”.
    Argumentam que “as vetoriais relativas à culpabilidade e aos motivos do crime foram consideradas desfavoráveis, sem a devida fundamentação que, com o intuito de se aplicar a todas as hipóteses, não se refere a nenhum elemento concreto dos autos, de maneira que não pode ser considerada idônea para exasperar a pena-base”. 
    Defendem que “o redimensionamento da pena imposta aos pacientes se faz de rigor. A elevação infundada da pena-base resultou, ao final, em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão no regime inicial fechado. Ora, tratando-se de réus primários e de bons antecedentes, que agiram com dolo normal ao tipo, não se justifica o aumento considerável da pena-base, principalmente se utilizando de referências genéricas e de elementares do tipo para elevar a sanção”. 
    Mencionam terem sido inobservados precedentes deste Supremo Tribunal, pois teria sido fixado o regime fechado com base no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.72/1990, declarado inconstitucional.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto, demonstrado, à saciedade, que o aumento da pena decorrente de circunstancia judicial desfavorável em relação aos pacientes, implicou em manifesta violação dos critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica, impõe-se o redimensionamento da pena, para afastar circunstancia judicial desfavorável indevidamente ponderada, para fixar as penas-bases nos mínimos legais. Feita a correção, sobre a pena agora reduzida, incidirá o aumento de 1/6 em reconhecimento ao concurso formal homogêneo entre os delitos e, por força do total redimensionamento das reprimendas, impõem-se a alteração do regime inicial do cumprimento conforme exaustivamente demonstrado”.
    6. Em 22.3.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus por ter sido deficientemente instruído.
    7. Em 24.3.2021, pela Petição n. 32.511/2021, os impetrantes pleitearam a reconsideração da decisão, juntando o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, necessário ao exame da impetração.
    Informaram que “por equívoco não se cuidou de juntar o Acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que faz nesta oportunidade, ao mesmo tempo em que requer seja reconsiderada a decisão em apreço, dando seguimento à presente Ordem” (doc. 11).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Considerando o aditamento à inicial dentro do prazo recursal, com a juntada da decisão necessária ao exame da impetração, há de ser apreciado o pedido.
    9. Mesmo com o acréscimo dos documentos apresentados, os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.12.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 613.488/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    10.  Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    11. Embora ausentes as condições processuais para o regular processamento da ação, é de se examinar o caso apenas para afastar eventual alegação de manifesta ilegalidade a autorizar concessão da ordem de ofício, especialmente quanto à dosimetria das penas impostas, nos aspectos concernentes à análise das circunstâncias judiciais, aplicação do concurso material e imposição do regime fechado.
    É de se analisar a questão jurídica referente à fundamentação da decisão questionada, para afastar ou acolher a alegação dos impetrantes de haver, no ponto, ilegalidade manifesta. 
    12. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que, em habeas corpus, a discussão sobre dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC n. 69.419, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence e HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). 
    13. Os impetrantes insurgem-se contra a valoração negativa das circunstâncias e consequências dos crimes para exasperação da pena-base ao argumento de que a fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes teria sido genérica, sem embasamento em elementos probatórios concretos. Requerem o redimensionamento das penas impostas, reduzindo-se para o patamar mínimo legal, aplicação do concurso formal de crimes e imposição de regime menos gravoso aos pacientes.
    14. Os pacientes foram condenados, cada um, às penas totais de oito anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de tortura contra as vítimas Wilson Barbosa de Oliveira e Glauco Lúcio Bustamante.
    Tem-se na sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Jacareí/SP:
    “(...) O crime aqui tratado é bárbaro, e não pode passar despercebido aos olhos do judiciário. 
    Tudo começou a partir de um roubo praticado contra o guarda municipal e réu João Correia, quando este teve subtraída a sua arma de fogo. Os roubadores empreenderam fuga e ele comunicou o crime.
    Imediatamente o réu João Correia e sua equipe, auxiliado por outros guardas municipais desta cidade que estavam de serviço quando dos fatos passaram a diligenciar na busca da localização de suspeitos, mormente após estarem na posse da descrição física dos roubadores. 
    Os ofendidos que simplesmente caminhavam em via pública retornando de um mini mercado foram violentamente abordado por guardas municipais, que os acusaram do crime de roubo acima descrito, e passaram a agredi-los com chutes e socos. 
    Mesmo diante da afirmação dos ofendidos de que não tinham qualquer relação com o roubo os réus, acompanhado dos demais guardas municipais que participaram da ocorrência, continuaram com as agressões e exigiam que eles informassem o paradeiro dos reais roubadores, informação esta que as vítimas não possuíam. 
    Não conseguindo nenhuma informação das vítimas Glauco e Wilson, os acusados, e demais guardas municipais levaram as vítimas à Delegacia e lá o acusado João não reconheceu as vítimas como autores do roubo, ensejando a liberação das mesmas, bastante lesionadas, conforme farta documentação acostada aos autos. 
    A vítima Glauco teve a costela esquerda fraturada, e permaneceu afastado do trabalho por aproximadamente 45 dias, bem como recebeu auxilio doença pelo INSS (fls. 27, 72/87 e 241/242). 
    Já a vítima Wilson sofreu edema contuso em região orbitária esquerda, cicatriz de contusão em sobrancelha da região orbitária, na esteira do laudo pericial de fls. 28. 
    Evidentemente que não estamos diante de autolesões! 
    Os crimes de tortura restaram devidamente caracterizados. 
    Os réus, na condição de funcionários públicos (agentes públicos), em concurso de agentes com outros agentes ainda não identificados, constrangeram as duas vítimas, com emprego de violência e grave ameaça, nelas causando sofrimento físico e mental, com o escopo de obter informações e declarações sobre o paradeiro de uma arma de fogo roubada naquele dia, do guarda municipal e réu João e, ainda, confissões acerca deste roubo. 
    Portanto, a condenação dos réus é de rigor, como incursos no art. 1º, inciso I, ‘a’, §4º, I da Lei n. 9.455/97 (vítima Wilson) e art. 1º, I, ‘a’ e §3º, primeira parte e §4º, I, ambos da Lei 9.457/97 (vítima Glauco – lesão corporal grave).
    Passo à dosimetria das penas observado o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.
    Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo em vista, de um lado, a primariedade dos réus, de outro, as graves circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base, para cada um dos crimes cometidos aumentada em um 1/6, resultando em 02 anos e 04 meses de reclusão (vítima Wilson) e 04 anos e 08 meses de reclusão (vítima Glauco).
    Na segunda fase de aplicação da pena, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
    Na terceira fase de aplicação da pena, tendo em vista que o crime foi cometido por agente público (guardas municipais), aumento as reprimendas acima cominadas em mais um sexto, totalizando 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão (vítima Wilson) e 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão (vítima Glauco).
    Não existem causas de diminuição de pena.
    As penas cominadas para os dois crimes serão somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal.
    Por fim, tendo em vista a gravidade dos crimes cometidos pelos réus e, ainda, nos termos do artigo 2º, §1º da Lei 8.072/90, tratando-se de crime equiparado a hediondo, estabeleço regime inicial fechado para cumprimento das penas.
    Ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, faculto aos réus a possibilidade de interposição de recursos em liberdade. (...)” (e-doc. 3).
    No voto condutor do acórdão proferido na Apelação n. 0012860-16.2012.8.26.0292, ao confirmar integralmente os termos da sentença condenatória, o Desembargador Marcos Correa assentou:
     “(...) Diante disso, restaram devidamente configurados os delitos descritos na denúncia, pois os réus submeteram as vítimas a intenso sofrimento físico e psicológico, de modo que não há como acolher os pedidos de absolvição por insuficiência de provas ou, ainda, de desclassificação das condutas para os crimes de abuso de autoridade ou de lesão corporal e, por consequência, de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. 
    Passa-se, pois, à análise das penas. 
    Na primeira fase, as básicas foram fixadas em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 02 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do delito cometido contra a vítima Wilson (artigo 1º, caput, I, “a” c.c. o § 4º, I, da Lei nº 9.455/97), e 04 anos e 08 meses de reclusão, pelo crime cometido contra Glauco (que sofreu lesão corporal grave 1º, caput, I, “a”, c/c o § 3º, primeira parte e § 4º, I, da Lei nº 9.455/97). 
    Na segunda fase, as reprimendas permaneceram inalteradas, porquanto ausentes agravantes e atenuantes. 
    Já na etapa derradeira da dosimetria, as sanções foram aumentadas, cada qual, de 1/6 por terem sido cometidos por agentes públicos, totalizando, assim, 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão (vítima Wilson) e 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão (vítima Glauco). 
    Diante do concurso material de crimes, as penas devem ser somadas, chegando-se ao patamar final de 08 anos e 02 meses de reclusão, para cada um dos acusados. 
    Por derradeiro, o regime inicial eleito foi o fechado, que, em razão da quantidade de pena aplicada e do caráter hediondo dos delitos, mostra-se mesmo o mais indicado. 
    Diante do exposto, nega-se provimento aos apelos” (e-doc. 12).
    Em consonância com esse entendimento, ao proferir decisão no habeas corpus objeto dessa impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior fundamentou:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Correia da Silva Neto e Adilson Fernandes das Neves, em que se aponta como autoridade coatora a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Consta dos autos (Processo n. 0012860-16.2012.8.26.0292) que os pacientes foram denunciados como incursos no art. 1°, caput, I, a, § 4º, I, e art. 1°, caput, I, a, § 3º, (1ª parte), e § 4º, I, todos da Lei n. 9.455/1997, por terem, na qualidade de agentes públicos e em concurso de agentes, constrangido as vítimas, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico e mental, com fim de obter informações, declarações e confissões das vítimas ou de terceira pessoa (fls. 16/18). 
    Na sentença, os pacientes foram condenados à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, como incursos no art. 1º, caput, I, a, § 4º, I, da Lei n. 9.455/1997 (pela vítima Wilson), e à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, como incursos no art. 1º, caput, I, a, § 3º, primeira parte e § 4º, I, da Lei n. 9.455/1997 (pela vítima Glauco), sendo essas penas somadas, para 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, nos termos do art. 69 do Código Penal (fls. 19/27). 
    Em sede de apelação, a defesa pediu a absolvição por ausência de provas para a condenação e, ainda, apontou inconsistência nos laudos periciais. 
    A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos recurso (fls. 28/38). 
    No presente writ, a defesa aponta ilegalidade na fixação da pena-base, por questões próprias do tipo penal e alega que as penas não deveriam ser somadas, em concurso material, mas, sim, concurso formal, com a fração de 1/6, para não ultrapassar o limite para um regime mais brando, por serem os pacientes primários e de bons antecedentes. 
    Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem (fls. 43/48). 
    É o relatório. 
    A pena-base foi fixada em 1/6 acima do piso mínimo, em face das graves circunstâncias e consequências do crime. Confira-se a fundamentação apresentada no acórdão hostilizado, que manteve a sentença de primeiro grau (fls. 32/36 - grifo nosso): (…)
    As alegações da defesa quanto ao pedido de fixação da pena-base no piso mínimo demandam o reexame fático-probatório dos autos, pois o Magistrado elevou a pena-base por entender como graves as circunstâncias e as consequências. 
    Não obstante a defesa alegar que se trata de questão própria do tipo penal, mostra-se inviável tal verificação, em sede de habeas corpus, pois o Magistrado é quem está mais perto das provas. 
    No caso, os ofendidos que caminhavam em via pública, retornando de um mercado, foram abordados, acusados de um roubo e agredidos com chutes e socos por guardas municipais, mesmo ambos dizendo que não teriam nenhuma relação com o ocorrido. Um deles teve a costela fraturada e ficou afastado do trabalho por 45 dias, já a outra vítima sofreu edema contuso em região orbitária esquerda, e uma cicatriz em sobrancelha. Não parece que o pedido da defesa quanto à pena-base no mínimo seja alguma flagrante ilegalidade. Com efeito, concluir de modo contrário ao estabelecido pela Corte de origem, como pretende o recorrente, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, inviável nesta instância, a teor da Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial (AgRg no AREsp n. 1.218.045/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 1/2/19). 
    Na segunda fase, não houve reconhecimento de agravantes ou atenuantes. Já na terceira fase, a pena foi também elevada em 1/6, por ter sido o crime cometido por agente público - guarda municipal. Não há constrangimento ilegal na elevação da pena, uma vez que, em ambas as fases, foi fixada uma fração de aumento proporcional, com a devida justificativa e fundamentação. O concurso material foi aplicado por se tratar de dois crimes distintos, contra duas pessoas, não sendo o caso de aplicação do concurso formal, como requer a defesa. 
    Por ser a pena total superior a 8 anos de reclusão, correta a fixação do regime fechado. 
    Ante o exposto, denego a ordem” (e-doc. 4). 
    15. Pelo que se tem nos autos, os dados concretamente apontados pelo juízo sentenciante, ao destacar a violência empregada pelos pacientes e a gravidade das lesões apresentadas pelas vítimas, são aptos a justificar a valoração negativa das circunstâncias e consequências dos crimes.
    Os parâmetros adotados para exasperação da pena-base dos pacientes foram validados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisões com fundamentação idônea (e-docs. 4 e 12).
    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ de 22.5.2014).
    Nesse sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2003). CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). VALORAÇÃO NEGATIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Pena-base referente ao crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei nº 10.826/2003) adequadamente fixada em 4 anos e 6 meses, pois considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes às circunstâncias do crime e às consequências do delito. Inexistência de constrangimento ilegal. (…) 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.495, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe. 24.10.2017).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E FURTO QUALIFICADO. (ART. 155 DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI 6.368/76). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO OU NÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DE CONDUTAS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A análise da dedicação, ou não, do agente com atividade criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. Precedentes: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.05.12; HC 101.265, Segunda Turma, Red. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe de 06.08.12; RHC 107.860, Primeira Turma, Rel. a Min. Rosa Weber, DJe de 25.09.12. 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. 4. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 5. A pena-base foi devidamente fixada, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em especial pela qualidade e grande quantidade do entorpecente furtado, bem como no tocante à circunstâncias e consequências do crime revelada pelo modus operandi que o crime foi praticado. (...). 9. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (RHC n. 117.094, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 27.11.2013).
    17. Razão jurídica também não assiste aos impetrantes no pleito de aplicação à espécie do concurso formal de crimes.
    Dispõe-se no art. 70 do Código Penal:
    “Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
    Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código”.
    Tem-se como requisitos para caracterização do concurso formal de crimes a prática de uma só ação ou omissão da qual resultem dois ou mais crimes, idênticos ou não. Para aplicação das frações de aumento de um sexto até a metade, os agentes devem ter visado a produção de um único resultado. Caso tenham agido com desígnios autônomos, aplicam-se as penas cumulativamente, na forma do concurso material de crimes.
    Da lição de Rogério Greco, colhem-se as hipóteses de aplicação do concurso formal próprio (ou perfeito) e impróprio (imperfeito):
    “A distinção varia de acordo com a existência do elemento subjetivo do agente ao iniciar sua conduta. Nos casos em que a conduta do agente for culposa na sua origem, sendo todos os resultados atribuídos ao agente a esse título, ou na hipótese que conduta era dolosa, mas o resultado aberrante lhe imputado culposamente, o concurso será reconhecido como próprio ou perfeito.(…) 
    Situação diversa é aquela contida na parte final do